Tribunal: STF
Processo: RE 86492
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-15
Data de publicação: 1977-04-15

Ementa:
Princípio da anualidade do tributo (art. 153, § 2º da Constituição). Lei nº 3.920, de 17.12.74, do Município de Santos. Legitimidade da incidência tributária no exercício de 1975, consoante precedentes do Plenário ( RE's  85.245, 85.373 e 85.659), de 21.10.76) e das Turmas do Supremo Tribunal Federal. Segurança cassada. Recurso conhecido e provido.